Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXTINÇÃO DE CURSO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. ALUNOS NO ÚLTIMO PERÍODO. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
2. Na hipótese, não se trata apenas de descumprimento do contrato, o que, em tese, atrairia a disciplina de vício do serviço. As consequências vão além já que o dano - material e existencial - supera o contorno financeiro do negócio jurídico. A pretensão dos autores deve ser analisada à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
3. A instituição de ensino extinguiu o curso de Licenciatura em Matemática sem aviso prévio, quando os autores já estavam no último período do curso. A autonomia didático-científica das universidades não respalda condutas abusivas das instituições de ensino ou o descumprimento contratual injustificado. Em face da falha na prestação do serviço há o dever de indenizar os consumidores pelos danos causados.
4. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelos consumidores, que tinham a legítima expectativa de finalizar a sua graduação.
5. Não se altera o valor da indenização por dano moral quando a quantia fixada na origem se mostra razoável e proporcional diante do caso concreto. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo. Precedentes.
6. O art. 42, caput, do CDC disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único estabelece sanção específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
7. Recurso conhecido e não provido.